Tribunal: TJSP
Processo: 2227102-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO E CONDENOU CADA UM DOS EXEQUENTES (PARTE E ADVOGADO) A PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO E CONDENOU CADA UM DOS EXEQUENTES (PARTE E ADVOGADO) A PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§ 3o E 4o, DA CF – COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA QUE É DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos do agravo à Justiça Federal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2227102-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que são agravantes
AILTON DA SILVA e GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA, é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2227102-81.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
AGRAVANTE: AILTON DA SILVA, GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18501
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELO EXECUTADO E CONDENOU
CADA UM DOS EXEQUENTES (PARTE E ADVOGADO) A
PAGAR
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
ANÁLISE DO RECURSO
QUE
RESTOU
PREJUDICADA

MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
PREVIDENCIÁRIA,
E
NÃO
ACIDENTÁRIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109,
I E §§ 3o E 4o, DA CF COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR A
CONTROVÉRSIA QUE É DO E. TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos do agravo à Justiça Federal.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Ailton da Silva e outro contra a decisão copiada a fls. 26, que
homologou os cálculos apresentados pelo executado e condenou cada um dos
exequentes (parte e advogado) ao pagamento dos honorários de sucumbência no
valor de R$ 500,00, observados, no entanto, os benefícios da justiça gratuita que
foram deferidos à parte autora.
Os autores, ora agravantes, sustentam, em síntese, que
o montante imposto a título de sucumbência é excessivo, tendo em vista que a
diferença dos valores apresentados foi de R$ 1.353,44. Afirma, ainda, que
honorários de sucumbência são devidos apenas pelo autor e não pelo advogado.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
29/30).
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 35).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, verifica-se, da leitura dos autos,
principalmente da petição inicial e da sentença (copiada às fls. 15/16), que a ação
envolve matéria de natureza previdenciária, e não acidentária, sendo que o Juízo
Estadual, em primeira instância, atuou na presente ação por delegação federal ao
apreciar e dirimir a causa.
Nesse sentido, além do autor em momento algum ter
mencionado que seus problemas colunares têm origem em acidente do trabalho,
constou da petição inicial: “(...) cabe ressaltar que à teor do disposto no §3o do art.
109 da Constituição Federal/88, tem esta Justiça, competência para processar e
julgar as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal (...)” (sic fls. 2 dos
autos principais).
A sentença, igualmente, analisou o caso sob a ótica
previdenciária, verbis: “No caso em tela, o autor comprovou a qualidade de
segurado e o cumprimento da carência exigida em lei. A perícia atestou a
incapacidade total e temporária do autor para as suas atividades habituais,
estimando a recuperação no prazo de 06 (seis) meses (fls. 66). Nessas condições, o
autor faz jus ao benefício de auxílio-doença” (fls. 15).
Nesse contexto, não se tratando de ação acidentária,
cuja competência é da Justiça Estadual, mas de ação previdenciária, resta evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que a competência recursal para apreciação da matéria é da Justiça Federal,
consoante disposição dos artigos 108, inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da
Constituição Federal, cabendo ao E. Tribunal Regional Federal o processamento e o
julgamento do agravo.
Destarte, reconhecida a incompetência absoluta deste
E. Tribunal para conhecimento do presente agravo de instrumento, de rigor a
remessa dos autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso, com determinação de remessa dos autos deste agravo ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator